Tribunal: TJDFT
Processo: 0717590-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717590-13.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA APELADO: VALMIR MARQUES CAMILO, HELIO GREGORIO DA SILVA, LUIZ GUSTAVO DE SA OLIVEIRA D E S P A C H O Diante da petição (Id 19638698) de comunicação de renúncia ao mandato conferido à advogada, Dra. Anahí Pâmela de Melo Gomes, OAB-DF 49.185, determino a retirada do processo da pauta de julgamento, 32a Sessão Ordinária Virtual, e a intimação pessoal da apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, constituir novo procurador e regularizar sua representação processual, a teor do que dispõe o art. 111 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 15 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator